Tribunal: TJDFT
Processo: 0705292-84.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-04
Data de publicação: 2022-04-19

Ementa:
PROCESSO CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. AÇÃO DE COBRANÇA. CONEXÃO OU PREJUDICIALIDADE EXTERNA NÃO VERIFICADAS. DECLARADO COMPETENTE O JUÍZO SUSCITADO.
1. Não há conexão entre a ação mandamental e a ação de cobrança que, embora permeiem discussão sobre a exigibilidade da tarifa de uso e da taxa de rateio das despesas comuns de permissionários da CEASA, ostentam objetos e pedidos distintos.
2. Conflito de Competência acolhido. Declarado competente o Juízo Suscitado (22a Vara Cível de Brasília). Unânime.